Tribunal: TJES
Processo: 5012026-77.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012026-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA PIANTAVINHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
s declarações prestadas pelos funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.

2.

N
ão há como duvidar dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária, pois suas palavras gozam de presunção de veracidade, porquanto sejam eles funcionários públicos, com a narrativa sobre os atos que, foram praticados no exercício das suas funções.

3.

N
ão há que se falar em fragilidade das provas ou atipicidade da conduta atribuída, eis que ficou evidente que o Agravante
foi flagrado realizando uma videochamada com uma mulher, descumprindo as normas internas da Unidade Prisional que não permitem a utilização de equipamentos de informática para comunicação com meio externo, fato este suficiente à caracterização de falta disciplinar de natureza grave, a teor do que dispõe o
art. 50, inc. VI, da Portaria 332-S e
art. 50, inc. VI c/c art. 39, inc. II e V e art. 118, inc. I, todos da LEP.

4.

Inviável a desclassificação para falta de natureza leve, não havendo dito reconhecimento qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade, uma vez que o ato cometido pode se tornar uma ferramente importante para que os criminosos continuem a comandar, de dentro das Unidades Prisionais, rebeliões e operações criminosas das mais variadas.

5.
No que diz respeito ao pedido de ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do ora requerente, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5012026-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA PIANTAVINHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FELIPE PEREIRA PIANTAVINHA
em face da r. decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares – Privativa das Execuções Criminal, que reconheceu com fulcro no art. 50, inciso VI c/c art. 39, inc. II e V e art. 118, I, da LEP, como prática da falta grave da conduta praticada pelo Agravante, consistente em uso indevido de aparelho eletrônico que lhe foi disponibilizado, devendo o marco para progressão se iniciar na data da prática grave, ou seja, 08/06/2022. Por via de consequência, declarou como perdidos os dias remidos e/ou trabalhados/estudados em favor do reeducando até a data do cometimento da referida falta, na fração de 1⁄4 nos termos do art. 127 da LEP.

Em suas razões recursais (ID nº 388014), o Agravante requer, em síntese: (i) a reforma da decisão de 1º grau, de forma que seja desclassificada a conduta tipificada no art. 50, inc. V, para o art. 48, inc. VII ou X, ambos da Portaria 332-S/03; (ii) o deferimento da Justiça Gratuita nos termos do art. 98 a 102 do CPC, visto que não possui recursos financeiros para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Contrarrazões (ID nº 3880141) pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3967709).

Pois bem.

Ao compulsar os autos tem-se que ao passar pela delta do raio III, a inspetora Rosiane Travezani visualizou Felipe com fones de ouvido e aparentemente conversando com alguém, com a tela do computador virada para si (sendo que o correto é o monitor virado para porta de modo que os inspetores possam visualizar o conteúdo explorado pelos presos).

Novamente a inspetora voltou e aguardou para ter confirmação que o ora Agravante realmente conversava com alguém, nesse momento os inspetores Claudemar Gama, Rafael do Amaral estavam entrando no raio, onde a inspetora Rosiane informou o fato.

Nesse momento os inspetores adentraram a sala de informática, constatando que o preso Felipe Pereira estava em uma videochamada com uma mulher, os inspetores ainda puderam ouvir da mulher os seguintes dizeres:
“eu não vou te ver não? Vou ficar vendo somente a sua foto? Cadê você? Quero te ver de novo!”

Os inspetores presenciaram a imagem da mulher por aproximadamente 05 (cinco) minutos que aguardava Felipe aparecer na videochamada. Ao ser questionado Felipe falou que se tratava da sua vizinha e que não sabia que não poderia realizar videochamadas na Unidade Prisional, e que tudo que ele fazia no computador era do conhecimento da direção.

O fato foi informado ao chefe de segurança Racine Fregona que ordenou a retirada do preso do setor de informática e que o mesmo fosse conduzido ao raio v.

O chefe de segurança ainda analisou o computador utilizado pelo preso e pôde constatar todo histórico de conversas do preso com outras pessoas, acompanhado de fotografias de pessoas externas diversas.

Posteriormente os inspetores Fernando Correia e Sinval Barroso adentraram ao raio V para alocarem um preso na cela 512, onde Felipe disse em tom de arrogância e soberba:
“deixa, isso não vai dar em nada, daqui uns dias vou para PRL mesmo”.

O reeducando confessou os fatos a ele imputados, porém negou que houvesse recebido orientação da unidade prisional sobre a vedação da utilização dos equipamento de informática para realização de videochamadas.

Já os inspetores ouvidos, por sua vez, confirmaram os fatos ocorridos, tais como descritos nos comunicados de evento. Vejamos:

“
(...) Que a declarante desde cedo estava percebendo algo estranho no laboratório de informática; Que o preso Felipe estava com o monitor do computador virado, de forma que quem olhasse de cima, de onde a declarante se encontrava, não iria conseguir ver o que o interno estava acessando; Que isso incomodou a declarante; Que passou a observar aquilo; Que por volta de 09h00 percebeu que o preso estava gesticulando com a boca, como se estivesse conversando com alguém; Que aproveitou que os inspetores Claudemar Gama Castro e Rafael do Amaral Machado estavam no corredor do raio; Que a declarante pediu a eles que entrassem no laboratório de informática para verificar o que de fato o preso Felipe Pereira estava fazendo; Que de imediato os inspetores viram algo de errado; Que a declarante em seguida solicitou a presença do chefe de segurança, a fim de apurar o que estava acontecendo; Que foi confirmado que o preso Felipe Pereira estava em uma videochamada com uma mulher (...)” (Depoimento de Rosiani Travezani, ID nº 3880142, pág. 03)

“
(...) Que por volta das 09h30 quando estava no corredor do Raio III, juntamente com o inspetor Rafael Amaral Machado, ouviu a inspetora Rosiani chamá-los para adentrar no laboratório de informática, vez que a inspetora havia notado algo estranho; Que de pronto atendeu; Que ao chegar no referido espaço solicitou que o preso Felipe Pereira saísse da cadeira onde estava e sentasse de forma afastada do computador; Que após isso viu que o preso estava em uma videochamada com uma mulher; Que de imediato, vendo aquele flagrante ilícito, solicitou a inspetora Rosiani para que chamasse o chefe de Segurança e também o chefe de Equipe, a fim de relatar o que estava acontecendo; Que após isso o interno foi conduzido para o Raio V, cela de inclusão, para que aguardasse a apuração do que estava acontecendo; Que foi descoberto ainda pelo chefe de segurança que o interno estava mandando e-mail para pessoas externas à Unidade, indo contra tudo o que foi orientado ao preso antes de inciar o trabalho no laboratório de informática; Que em nenhum momento o interno foi agredido fisicamente ou verbalmente (...)”. (Depoimento de Claudemar Gama de Castro, ID nº 3880142, pág. 04)

Como se vê, as declarações prestadas pelos funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.

Ademais, não há como duvidar dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária, pois suas palavras gozam de presunção de veracidade, porquanto sejam eles funcionários públicos, com a narrativa sobre os atos que, foram praticados no exercício das suas funções.

Sendo assim, seus depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque prestados sob a garantia do contraditório, não havendo provas de que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes.

Sobre a credibilidade que merecem as declarações dos agentes de segurança penitenciária, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
(...) tais depoimentos não podem ser afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”, cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra qualquer penalidade pelas faltas cometidas. Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente sentenciados em casos como o presente, em que a fala dos agentes de segurança penitenciários acaba sendo determinante para a punição pelas faltas graves cometidas.” (Agravo em Execução Penal nº 9001149-20.2016.8.26.0032, Relator Desembargador Edison Brandão, j. 16/05/2017).

Do mesmo modo, não há que se falar em fragilidade das provas ou atipicidade da conduta atribuída, eis que ficou evidente que o Agravante foi flagrado realizando uma videochamada com uma mulher, descumprindo as normas internas da Unidade Prisional que não permitem a utilização de equipamentos de informática para comunicação com meio externo, fato este suficiente à caracterização de falta disciplinar de natureza grave, a teor do que dispõe o art. 50, inc. VI, da Portaria 332-S e art. 50, inc. VI c/c art. 39, inc. II e V e art. 118, inc. I, todos da LEP.

Ressalto, ainda, que o reeducando sabia que não poderia realizar videochamadas, tanto que mudou a posição do monitor do computador para que passasse despercebido.

É evidente que o ora agravante sabia que estava infringindo as regras de disciplina, sendo certo que não poderia ter contato com pessoas externas.

Portanto, uma vez configurada a infração aos dispositivos legais supracitados, inviável a desclassificação para falta de natureza leve, não havendo dito reconhecimento qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade, uma vez que o ato cometido pode se tornar uma ferramente importante para que os criminosos continuem a comandar, de dentro das Unidades Prisionais, rebeliões e operações criminosas das mais variadas.

No que diz respeito ao pedido de ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do ora requerente, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________